Tribunal: TJSP
Processo: 1029282-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029282-67.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
ESSER AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é a parte
recorrida Ibrahim Miguel Atrib, Mauricio Fernandes Atrib, Ricardo Ribeiro Severino,
Rogério de Souza Loureiro.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029282-67.2017.8.26.0100 - Voto no: 4070 *frg/gi 2/7
Voto no: 4070
Apelação no: 1029282-67.2017.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 29a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Laura de Mattos Almeida
Recorrente: ESSER AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Recorrido(a): Ibrahim Miguel Atrib, Mauricio Fernandes Atrib, Ricardo Ribeiro
Severino, Rogério de Souza Loureiro
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Prestar Contas.
Preliminares de Ilegitimidade da parte recorrente e Falta de
interesse processual. Descabimento. Legitimidade processual
decorrente da relação contratual existente entre as partes. Prova
documental acostada aos autos e não impugnada pela ré revel.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
133/135, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na prestação de contas apresentando os documentos: a) contrato de
construção do empreendimento; b) ata de nomeação de eventual comissão de
representantes; c) avaliação do custo global do empreendimento; d) demonstrativos
contábeis analíticos e sintéticos dos anos de 2014; 2015 e 2016 devidamente
escriturados e registrados na JUCESP; e) cronograma físico e financeiro do
empreendimento; f) cópia autenticada do(s) contrato(s) firmado(s) com instituição(ões)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029282-67.2017.8.26.0100 - Voto no: 4070 *frg/gi 3/7
financeira(s), não exclusivamente, mas especialmente aquele(s) mencionado(s) na
matrícula do empreendimento (matrícula 91.879 do 5o CRI da capital/SP); g) carteira do
contas a receber e de contas a pagar; h) Espelho de vendas do empreendimento, com
relação de todos os adquirentes, a qualquer título, acompanhado dos respectivos
instrumentos contratuais.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para
condenar a ré a prestar as contas pretendidas pelos autores, no
prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que
os autores apresentarem, nos termos do art. 550, §5°, do Código
de Processo Civil. Pela sucumbência, condeno a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa. P.R.I."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita em
preliminar pela ilegitimidade passiva.
No mérito, pugna pela inexigibilidade de prestação de contas.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 137/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029282-67.2017.8.26.0100 - Voto no: 4070 *frg/gi 4/7
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 183/194).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Inicialmente, as preliminares devem ser AFASTADAS.
Incontroversas a legitimidade passiva e a falta de interesse de agir em
virtude de ambas as partes terem firmado o instrumento particular de permuta, e esta ser
a responsável, ainda que de forma solidária aos efeitos resultantes do contrato
estipulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029282-67.2017.8.26.0100 - Voto no: 4070 *frg/gi 5/7
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029282-67.2017.8.26.0100 - Voto no: 4070 *frg/gi 6/7
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada acerca da exigibilidade de prestar contas
em virtude da revelia contextualizada:
"Determinadas pessoas, às quais houver sido confiada a
administração ou a gestão de bens ou de interesses alheios, têm
a obrigação de prestar contas, quando solicitadas. Nessa situação
encontra-se a requerida em face dos autores, consoante a prova
documental produzida com a petição inicial e não impugnada
pela ré revel."
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029282-67.2017.8.26.0100 - Voto no: 4070 *frg/gi 7/7
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa e pelo presente ficam majorados para 15% deste
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO as preliminares e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)